Tribunal: TJBA
Processo: 8139906-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8139906-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANGELA MOISES FARIA LANTYER, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

APELADO: REJANE DE SOUSA SANTOS

Advogado(s):ISIS DANTAS CORDEIRO DE SOUZA, THIAGO CAPPI DA CRUZ, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO E ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA, contra sentença proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente pedido formulado por Rejane de Sousa Santos, conden
ando
a
Concessionária
ao pagamento de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, a título de dano mora
l
, em razão de falha na prestação do serviço de abastecimento de água, em imóvel situado no bairro Fazenda Grande do Retiro, nos meses de julho e agosto de 2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A
nalisar a alegação de inépcia da petição inicial; definir se há responsabilidade civil da
C
oncessionária por falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água; e verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, apresentando narrativa lógica e documentação suficiente, para o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a preliminar de inépcia deve ser rejeitada.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida ao CDC, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva, previsto no art. 14, §1º, I, e art. 22, impondo à
EMBASA
o dever de fornecer serviço adequado, eficiente e contínuo.

5. Verifica-se, por provas documentais e testemunhais, a existência de fornecimento de água contaminada e desabastecimento no bairro da
A
utora, fatos que caracterizam grave falha na prestação do serviço.

6. O dano moral, em casos de interrupção prolongada ou defeito grave no fornecimento de serviço essencial, é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

7. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, diante da hipossuficiência técnica da
C
onsumidora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

8. O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00
(seis mil reais)
mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

9. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

1
0
.
Recurso
não
provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; CC, art. 186; CPC, arts. 319, 487, I, e 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8086138-15.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2024. TJ-BA, Apelação nº 8059443-24.2020.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 27.02.2024. TJ-BA, Apelação nº 0501595-23.2017.8.05.0080, Rel.ª Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 03.10.2018. TJ-BA, Recurso Inominado nº 0001191-62.2020.8.05.0229, Rel.ª Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, 5ª Turma Recursal, j. 23.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n° 8139906-50.2020.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Recorrente a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A -

EMBASA S/A,
sendo Recorrid
a

REJANE DE SOUSA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .